Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva, por decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, sob a acusação de suposta tentativa de feminicídio, cárcere privado e ameaças graves, com base na Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
2. A segregação cautelar foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, consubstanciada em relato detalhado da vítima e em elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, incluindo o testemunho de policiais militares que constataram a situação de violência doméstica em curso, com sinais visíveis de lesões e risco iminente à integridade física da ofendida.
3. O quadro fático revela comportamento reiterado de violência física e psicológica, caracterizado por agressões, tentativa de estrangulamento, cárcere privado e ameaças de morte, inclusive com a insinuação de incêndio, circunstâncias que evidenciam risco atual e concreto à vítima e à ordem pública.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, emprego lícito e ausência de antecedentes criminais, não têm o condão de elidir os fundamentos que justificam a prisão preventiva, sobretudo diante da intensidade da violência praticada e da ineficácia presumida das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
5. A alegação de ausência de laudo pericial ou de insuficiência de provas técnicas não prospera, considerando que, em casos de violência doméstica, o relato da vítima assume especial relevância, quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso dos autos, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.
6. Demonstrada a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com risco concreto de reiteração delitiva e de agravamento da violência, revela-se adequada e necessária a manutenção da prisão preventiva, em consonância com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
7. Ordem conhecida e denegada.